Tribunal: STF
Processo: MS 37970
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Eduardo Pazuello, por intermédio da Advocacia-Geral da União, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, consistente na quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante.
    O impetrante noticia que
    “[...] que no dia de ontem (11 de junho de 2021), a imprensa noticiou que teria sido deliberada a quebra dos sigilos telefônico e telemático do impetrante. Relativamente a esses fatos, é que se insurge a presente impetração, de forma a resguardar as garantias mínimas e fundamentais do impetrante.
    [...]
    Sabe-se que, de acordo com o §3º do art. 5º, da Constituição, as CPIs possuem ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” para “apuração de fato determinado’, o que implicaria, para esse efeito, aplicação subsidiária das normas processuais penais no desenvolvimento de seus atos, conforme estipula tanto o art. 3º da Lei nº 1.579/524 quanto o art. 153 do Regimento Interno do Senado Federal5 . Contudo, também vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal exerce o controle jurisdicional das CPIs, de modo a se preservar a integridade jurídica dos direitos fundamentais, conforme pontuado pelo Min. PAULO BROSSARD no HC 71.039 (DJU 06.12.1996) ao afirmar que ‘Ao Supremo Federal compete exercer, originariamente, o controle jurisdicional sobre atos de comissão parlamentar de inquérito que envolvam ilegalidade ou ofensa a direito individual’, considerando que, embora ‘amplos os poderes da comissão parlamentar de inquérito’, ‘não são ilimitados. Toda autoridade, seja ela qual for, está sujeita à Constituição’”. (doc. eletrônico 1, fl. 5-12).
    Aponta, nessa linha, o seguinte: 
    “Pelo que se percebe, os fundamentos para se requerer a quebra da amplitude dos sigilos do impetrante seria pelo simples fato de ter ocupado os cargos de Secretário-Executivo do Ministério da Saúde e de Ministro de Estado da Saúde.
    Embora na justificativa tenha ressaltado que o requerimento não faria ‘qualquer juízo de valor conclusivo a respeito de nenhuma das imputações que pesam sobre ações e omissões do Senhor Eduardo Pazuello na condução do Ministério da Saúde, ou antes de exercê-la’, no pedido, de forma expressa, afirma ser o impetrante investigado: ‘b.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de titularidade do investigado Eduardo Pazuello em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada.’”’ (doc. eletrônico 1, fl. 17). 
    Destaca, ainda, que
    “O primeiro aspecto a ressaltar se refere à aprovação em bloco de todos os requerimentos de transferência de sigilo telefônico e de dados telemáticos. 
    Dentre os requerimentos aprovados em bloco, encontra-se o requerimento n° 737/2021 apresentado em desfavor do impetrante. A disponibilização do resultado da 18ª reunião com a indicação de aprovação do requerimento n° 737/2021 (item 11 da pauta) em conjunto com as notas taquigráficas disponibilizadas no site do Senado Federal, comprovam a materialização do ato coator.
    [...]
    Dessa forma, diante da incorporação dos fundamentos, todos os vícios e inconsistências existentes no Requerimento n° 737/2021 (item 11 da pauta) contaminam a decisão proferida pela CPI da Pandemia, devendo-se reconhecer a sua nulidade.
    [...]
    No presente caso, as votações da CPI da Pandemia se limitam ao simples ato de aprovação dos termos do requerimento, não tendo sido proferido nenhum argumento específico ou concreto para justificar a tomada de decisão; a uniformidade para todos os requerimentos comprova que os motivos utilizados se prestariam para justificar qualquer decisão, revelando uma total inespecificidade de análise casuística e individualizada. 
    Assim, em que pese a justificativa apresentada no requerimento possua como norte a pressuposição de que o impetrante ‘esteve diretamente envolvido tanto com as políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro quanto ao enfrentamento da Pandemia de Covid-19 como também, naturalmente, com as omissões em face dos fatos determinados que são objeto de exame desta CPI’, essa circunstância, por si só, não é suficiente para que ocorra uma devassa indiscriminada na intimidade e privacidade de qualquer pessoa. 
    [...]
    Conforme já mencionado acima, houve a quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante, com base na justificativa apontada no requerimento nº 737/2021. 
    Pelo que restou já transcrito acima, há uma evidente confusão entre as naturezas das transferências de informações requeridas, o que viola as cláusulas de reserva de jurisdição estabelecidas constitucionalmente. Há uma nítida confusão entre quebra de sigilo de dados/registros telefônicos e a quebra do conteúdo das comunicações telefônicas e telemáticas. ” (doc. eletrônico 1, fls. 18-30, grifo no original) 
    Conclui asseverando que estariam presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar
    “Diante do exposto, o impetrante requer: (i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte para o fim de que seja suspensa a eficácia da decisão proferida pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, em sessão realizada no dia 10.06.2021, no que tange à aprovação do Requerimento nº 737/2021, que determinou a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos em seu desfavor.” (doc. eletrônico 1, fl. 41) 
    No mérito, o impetrante pugna pela concessão da segurança, declarando-se a nulidade do ato impugnado.
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, verifico que a representação judicial do impetrante pela Advocacia-Geral da União, ao menos neste exame perfunctório, encontra respaldo no art. 22 da Lei 9.028/1995 e na Portaria 428/2019, conforme destacado na exordial. 
    Depois, ressalto que o deferimento de liminar em mandado de segurança somente é cabível quando estiverem presentes os pressupostos do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam: (i) a existência de fundamento relevante e (ii) a possível ineficácia de ordem posteriormente concedida. Por isso, a concessão de uma tutela de urgência, initio litis, somente se afigura possível nas hipóteses em que a inicial evidenciar, de plano e fundamentadamente, a ocorrência simultânea – quer dizer, cumulativa - de ambos os pressupostos legais. 
    Pois bem. Antes de analisar o pedido de concessão da cautelar, transcrevo, naquilo que interessa, a disciplina constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
    “Art. 58. [...]
    § 3° - “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores” (grifei).
    De sua parte, o Regimento Interno do Senado Federal, quanto ao tema, estabelece o seguinte:
    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias” (grifei).
    Feitos estes registros, reproduzo, para melhor exame da controvérsia, a justificação apresentada pelo Senador Alessandro Vieira no requerimento de quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante, aprovado pelos integrantes da CPI, litteris:
    “JUSTIFICAÇÃO
    O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello é personagem essencial para o deslinde de todos os fatos que são objeto de investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal. 
    Antes de ser nomeado ministro efetivo, ocupou o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde e também de ministro interino. Portanto, seja como ministro, seja como secretário-executivo do Ministério, o segundo cargo na hierarquia desse ente público, esteve diretamente envolvido tanto com as políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro quanto ao enfrentamento da Pandemia de Covid-19 como também, naturalmente, com as omissões em face dos fatos determinados que são objeto de exame desta CPI. 
    Cumpre recordar que o requerimento que criou esta Comissão, proposto pelo número bastante de membros do Senado Federal, aponta como fatos determinados ‘as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados’. 
    Ora, o Sr. Eduardo Pazuello envolveu-se diretamente, nos termos como ele próprio declarou e reconheceu, seja como secretário-executivo do Ministério da Saúde, seja como ministro, por exemplo, em negociações para a aquisição de vacinas e também nas indefensáveis escusas para a sua não aquisição. Do mesmo modo, Sua Senhoria era dirigente do Ministério da Saúde quando esse órgão, diante da conhecida crise sanitária que enfrentava o estado do Amazonas e, mais agudamente, a cidade de Manaus, potencialmente não envidou os esforços necessários para conter o colapso da saúde com respeito ao suprimento de oxigênio. 
    Uma atuação minimamente eficiente de um Ministério da Saúde em um ambiente de pandemia, ou qualquer epidemia, deve contemplar campanha de esclarecimento à população sobre os meios para evitar o contágio com o vírus, segundo o conhecimento científico e a prática médica de séculos.
    Entretanto, o Ministério da Saúde optou por difundir junto às prefeituras e governos estaduais medicamentos sem eficácia comprovada para o caso, em grave prejuízo da saúde pública. Não se procede no presente requerimento a qualquer juízo de valor conclusivo a respeito de nenhuma das imputações que pesam sobre ações e omissões do Senhor Eduardo Pazuello na condução do Ministério da Saúde, ou antes de exercê-la. 
    A quebra dos sigilos das principais pessoas envolvidas com os fatos determinados constitui procedimento usual e necessário, em nada extravagante ao contexto do funcionamento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem o dever constitucional de praticar o princípio constitucional da publicidade, facultando a transparência das ações dos agentes políticos para a sociedade.
    In casu, o regular procedimento da quebra de sigilo se torna incontornável, sem o qual seria praticamente impossível a esta CPI alcançar a verdade dos fatos, seu compromisso com a sociedade brasileira, com a Constituição, com a democracia e, de forma candente, com os familiares e amigos das mais de 430 mil vítimas da pandemia e de seu agravamento decorrente de atos omissivos e comissivos do governo federal. 
    Roga-se aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento.” (doc. eletrônico 5, fls. 4-6).
    Como já afirmei alhures, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, tendo ultrapassado a lamentável marca de 480 mil mortes. Diante disso, mostram-se legítimas medidas de investigação tomadas por pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária, aparentemente ainda longe de terminar.
    No caso sob exame, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da cautelar requerida seria preciso ficar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre a medida aqui questionada e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não restou devidamente demonstrado. 
    Confira-se abaixo o objeto da CPI:
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios” (Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45). 
    Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 
    Bem por isso a Constituição investiu as CPIs, como visto, de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados, o que não parece ser o caso, na espécie.
    Registro, ainda, que, como as comissões parlamentares de inquérito empreendem investigações de natureza política, esta Suprema Corte entende que não que elas não precisam fundamentar exaustivamente as diligências que determinam no curso de seus trabalhos, tal como ocorre com as decisões judiciais. Veja-se: 
    “CPI- ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS 24749/DF, relator Ministro Marco Aurélio, grifei). 
    Destaco, por pertinente à questão aqui debatida, o seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio:
    “[...] Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem à elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações” (grifei).
    Lembro que a nossa Carta Política não detalhou – e nem poderia tê-lo feito, sob o ponto de vista técnico, dada a dinâmica da realidade política – a forma como se devem ser motivadas as diligências determinadas pelas CPIs, mesmo porque são integradas por parlamentares de origens e ocupações profissionais heterogêneas, e não apenas por profissionais do direito. Não obstante, devem observar os requisitos formais, legal e regimentalmente definidos, apresentar fundamentação idônea e guardar relação de pertinência com os fatos investigados. Precisam, ademais, como é óbvio, ser aprovadas por seus integrantes. 
    Conforme já assentei em outras oportunidades, em um regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2° da CF), denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de “núcleo essencial (Kernbereich) dos limites de competências, constitucionalmente fixado” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 247, grifos do autor). Tendo em conta esse princípio constitucional básico, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as matérias relativas à interpretação de atos deliberativos Congresso Nacional, sejam oriundos do plenário das respectivas Casas, sejam provenientes de suas comissões internas, devem ser escrutinadas cum grano salis, pois, exceto se maculados por ilegalidade flagrante, tais manifestações refogem à revisão judicial. 
    É antiga - e continua firme - a jurisprudência do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo a determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo, por se tratar de medida abrigada pela Constituição, em seu art. 58, § 3º. Confira-se:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI. - O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeito s a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual. Doutrina.” (MS 23.639/DF, relator Ministro Celso de Mello, grifei)
    Ainda nessa linha de entendimento, no que toca ao controle judicial dos atos de outros Poderes da República, transcrevo trecho de voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 33.751/DF, de sua relatoria, no qual consignou o quanto segue: 
    “[...] o controle jurisdicional a ser empreendido, ao meu sentir, legitima-se apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que razoavelmente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas.
    […]
    Sendo assim, os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são limitados pela jurisdição constitucional quanto aos seguintes aspectos: a) análise da constituição da CPI de acordo com o estipulado pela Constituição, quanto à forma e ao alcance da apuração; b) controle formal das atividades por elas desenvolvidas, inclusive juízo acerca da legalidade da fundamentação das medidas que afetem a esfera jurídica individual” (grifei).
    É que se está diante de atos políticos ou de governo, os quais, segundo Hely Lopes Meirelles,
    “[...] são os que, praticados por agentes do Governo no uso de competência constitucional, se fundam na ampla liberdade de apreciação da oportunidade e conveniência de sua realização, sem se aterem a critérios jurídicos preestabelecidos. São atos governamentais por excelência, e não apenas de administração. São atos de condução de negócios públicos, e não simplesmente de execução de serviços públicos. Daí seu maior discricionarismo e, consequentemente, as maiores restrições para o controle judicial” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. Direito Administrativo Brasileiro. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840, grifei).
    Ademais, rememoro que o impetrante já responde a uma investigação, no âmbito criminal, quanto aos fatos que, agora, também integram o objeto o ato impugnado. 
    Com efeito, ao autorizar a instauração do Inquérito 4.862/DF no STF, a pedido do Procurador-Geral da República, consignei o seguinte em meu despacho: 
    “Narra o PGR que, em 15 de janeiro de 2021, a agremiação política Cidadania subscreveu representação criminal em desfavor do representado, reportando-se a matéria jornalística que noticiava o desabastecimento de oxigênio nas redes de saúde pública e privada de Manaus, capital do Estado do Amazonas, em meio à emergência sanitária de importância internacional decorrente da pandemia causada pela Covid-19. Ainda segundo a supracitada representação, nenhuma medida preventiva teria sido adotada pelo Ministério da Saúde, mesmo após o titular da Pasta ter sido alertado com antecedência sobre a iminente falta de cilindros de oxigênio hospitalar nos hospitais da capital do Estado do Amazonas. Segundo o Procurador-Geral da República, embora tenha sido constatado o aumento do número de casos de infectados pela Covid-19 já na semana do Natal de 2020, o Ministro da Saúde optou por enviar representantes da Pasta a Manaus apenas em 3/1/2021, ou seja, uma semana após ter sido cientificado da supra da situação calamitosa acima mencionada. 
    [...] 
    Relativamente à atuação do titular da Pasta da Saúde para enfrentamento da crise sanitária, a inicial acrescenta que chama atenção a informação segundo a qual, em 14/1/2021, houve entrega de 120 mil unidades de hidroxicloroquina como medicamento para tratamento de Covid-19. Além disso, noticiou que a distribuição de cloroquina 150mg, como medicamento para tratamento da Covid-19, foi iniciada em março de 2020, inclusive como indicação para o tratamento precoce da doença, sem, contudo, indicar quais os documentos técnicos serviram de base à orientação. 
    [...] 
    Assim, atendidos os pressupostos constitucionais, legais e regimentais, determino o encaminhamento destes autos à Polícia Federal para a instauração de inquérito, a ser concluído em 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo Procurador-Geral da República, ouvindo-se o Ministro de Estado da Saúde.” 
    Os autos do supracitado inquérito, posteriormente, foram encaminhados ao primeiro grau de jurisdição, uma vez cessado o exercício da função pública que conferia prerrogativa de foro ao impetrante, não mais subsistindo a competência originária desta Suprema Corte para prosseguir na condução e supervisão da investigação. 
    Do material juntado, portanto, é possível verificar que o ato questionado justificou-se, dentre outros elementos, no fato de o impetrante ter ocupado o posto de Ministro de Estado da Saúde por aproximadamente 10 meses, o que, face ao trabalho desenvolvido ao longo deste período, coincide com o objeto da CPI.
    Diante disso, e considerando que as medidas determinadas pela CPI da Covid -19 em relação ao impetrante guardam plena pertinência com o escopo da investigação, e não se mostram, a princípio, abusivas ou ilegais, não vislumbro, ao menos neste juízo preliminar, a existência de argumentação relevante que possa ensejar a suspensão cautelar do ato combatido. 
    Não se pode ignorar, todavia, que o material arrecadado poderá compreender informações e imagens que dizem respeito à vida privada do impetrante e de terceiras pessoas, razão pela qual advirto que os dados e informações concernentes a estas deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação. 
    No mais, mesmo quanto às informações que digam respeito à investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, estas somente deverão ser acessadas por Senadores da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pelo próprio impetrante e seus advogados, só podendo vir a público, se for o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental. 
    Saliento, por oportuno, que o próprio Regimento Interno do Senado Federal revela preocupação no tocante ao sigilo de documentos por parte de suas comissões, verbis:
    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 
    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; 
    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 
    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 
    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 
    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (grifei).
    Diante desse cenário, mesmo em um exame ainda prefacial da matéria, tudo indica cingir-se o ato impugnado nesta ação mandamental a uma medida implementada pela supracitada Comissão Parlamentar de Inquérito, nos limites de seus poderes constitucionais e regimentais, o qual, por constituir matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, escapa à censura do Judiciário, ao menos neste momento inaugural, e considerados, especialmente, os elementos juntados aos autos.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como à proteção de elementos de natureza eminentemente privada, estranhos ao objeto da investigação, concernentes ao impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei.
    Solicitem-se informações. 
    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.
    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator